Tribunal: TCU
Processo: 004.279/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em contratações de publicidade a serem conduzidas por ministérios, bancos públicos e estatais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades em contratações de publicidade custeadas com cerca de R$ 3,5 bilhões de recursos federais no exercício de 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, III, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, art. 4o, I, da Resolução-TCU 208/2015, arts. 15 a 17 da Resolução-TCU 308/2019 e art. 11 da Resolução-TCU 346/2022, em: 9.1. não conhecer da representação; 9.2. juntar cópia das peças 1 e de 6 a 10 destes autos aos do TC Processo 003.865/2025-8 , com vistas a fornecer subsídios para sua apreciação; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que constitua, com urgência, processo de acompanhamento para avaliar a conformidade das contratações de publicidade ora noticiadas, devendo inserir em seu escopo, no mínimo: 9.3.1 verificação dos estudos técnicos que justifiquem a necessidade, a oportunidade e a quantificação dos recursos em publicidade; 9.3.2. exame das pesquisas de preços, do planejamento de mídia e dos parâmetros utilizados para estimar a relação custo-benefício das campanhas; 9.3.3. análise da regularidade das licitações, incluindo as modalidades adotadas, eventuais dispensas/inexigibilidades e outras questões relativas aos critérios de seleção das agências de publicidade; 9.3.4. avaliação das cláusulas contratuais destinadas a assegurar transparência, fiscalização e efetividade aos serviços de publicidade; 9.3.5. verificação do cumprimento dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, bem como das disposições da Lei 14.133/2021 e demais normas correlatas. 9.4. informar os Deputados Gustavo Gayer Machado de Araújo e Nikolas Ferreira de Oliveira acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.